Tribunal: STF
Processo: ARE 1384608
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco de Sousa Rosa interpôs recurso extraordinário (eDoc 15) com agravo (eDoc 19) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piaui (eDoc 11) que esta assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDOESTRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO JÚRI. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado agiu em conformidade com a legislação processual vigente, determinando o prosseguimento do feito, uma vez que a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal.



    2. Não acolhida a preliminar de ausência de laudo preliminar em arma de fogo. Compulsando os autos, constata-se que, às fls. 36, consta Exame Preliminar de Eficiência de Arma de Fogo, demonstrando o potencial lesivo da arma de fogo apreendida. Ademais, o magistrado se valeu, também, dos demais elementos dos autos para a pronúncia do réu, não havendo que se falar em nulidade.



    3. Rejeitada a preliminar de recorrer em liberdade. Odecreto prisional encontra-se fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, inexistente o excesso de prazo alegado, vez que com a superveniência da sentença de pronúncia incide ao caso o enunciado n° 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.



    4. A prolação da sentença de pronúncia constitui-se num juízo de mera admissibilidade da acusação, motivo pelo qual não se faz necessário um juízo de certeza, bastando indícios suficientes de autoria e materialidade, elementos devidamente comprovados nos autos e evidenciados na sentença que pronunciou o acusado.



    5. Homicídio privilegiado. Impossibilidade da desclassificação do delito para homicídio privilegiado, vez que há nos autos indícios de materialidade e autoria suficientes, devendo ser o agente submetido ao Tribunal Popular do Júri, conforme art. 413, CPP.



    6. A desclassificação de infração penal ocorrerá tão somente quando a acusação de crime doloso contra a vida for manifestamente inadmissível, o que não se verifica no feito em comento. Incidência do Princíp ó in dubio pro societate.



    7. Recurso conhecido e improvido. 



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    De outro lado, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator